Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600985-41.2020.6.16.0073
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
29/09/2021
Número: 0600985-41.2020.6.16.0073

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 01/06/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600600-93.2020.6.16.0073
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Conduta Vedada a Emissora de Rádio/Televisão na Programação Normal
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600985-
41.2020.6.16.0073, que julgou improcedente o presente pedido de resposta, extinguindo o processo
com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Representação Eleitoral com pedido cautelar de antecipação de tutela ajuizada por Vilmar
Schmoller e ELiel dos Santos, em face de Marcos Santin e Rádio Comunitária Integração FM,
alegando, em síntese: a) o radialista Marcos Santin vem se utilizando, ao longo dos últimos quatro
anos, de seu programa na rádio requerida, para criticar, acusar e ofender o então Prefeito Agilberto
Perin e sua gestão à frente do Município de Itapejara d ́Oeste; b) há ligações entre Marcos Santin e
o candidato a Prefeito Eliandro Pichetti, sendo que o primeiro já foi assessor de imprensa, quando
o último foi gestor municipal; não obstante, Eliandro é gestor da rádio requerida, que tem
interesse, portanto, em promovê-lo na campanha eleitoral; c) o representado Marcos Santin age
com propósito de prejudicar os autores, promovendo-lhe críticas infundadas e imputando-lhes
fatos desonrosos, comprometendo a lisura do processo eleitoral; d) no dia 11/11/2020, o radialista
Marcos denegriu a imagem dos autores, valendo-se dos seguintes dizeres: ladrões, tá rolando
dinheiro, pra não perder a teta, para continuar vendendo combustível para a prefeitura, como vocês
mentem para a população, sede de poder, estão usando carros públicos para fazer campanha,
malandros da compra de votos, porque querem manter a teta política, pegando dinheiro do povo e
botando no bolso, eles estão largando pesquisas falsas, etc).RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 VILMAR SCHMOLLER PREFEITO
(RECORRENTE)
SEGIO SINHORI (ADVOGADO)
RODRINEI CRISTIAN BRAUN (ADVOGADO)
PEDRO SINHORI (ADVOGADO)
HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN (ADVOGADO)
FERNANDO LUIZ CHIAPETTI (ADVOGADO)
BETANIA COMIN MIOLA (ADVOGADO)
EWERTON LINEU BARRETO RAMOS (ADVOGADO)

ELEICAO 2020 MARCIO ELIEL DOS SANTOS VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
SEGIO SINHORI (ADVOGADO)
RODRINEI CRISTIAN BRAUN (ADVOGADO)
PEDRO SINHORI (ADVOGADO)
HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN (ADVOGADO)
FERNANDO LUIZ CHIAPETTI (ADVOGADO)
BETANIA COMIN MIOLA (ADVOGADO)
EWERTON LINEU BARRETO RAMOS (ADVOGADO)
VILMAR SCHMOLLER (RECORRENTE)
SEGIO SINHORI (ADVOGADO)
RODRINEI CRISTIAN BRAUN (ADVOGADO)
PEDRO SINHORI (ADVOGADO)
HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN (ADVOGADO)
FERNANDO LUIZ CHIAPETTI (ADVOGADO)
BETANIA COMIN MIOLA (ADVOGADO)
EWERTON LINEU BARRETO RAMOS (ADVOGADO)
MARCIO ELIEL DOS SANTOS (RECORRENTE)
SEGIO SINHORI (ADVOGADO)
RODRINEI CRISTIAN BRAUN (ADVOGADO)
PEDRO SINHORI (ADVOGADO)
HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN (ADVOGADO)
FERNANDO LUIZ CHIAPETTI (ADVOGADO)
BETANIA COMIN MIOLA (ADVOGADO)
EWERTON LINEU BARRETO RAMOS (ADVOGADO)
MARCOS ANTONIO SANTIN (RECORRIDO)
THIAGO PAESE (ADVOGADO)
ROZANGELA MARIA CARNIELETTO PAESE (ADVOGADO)
ASSOCIACAO COMUNITARIA RADIO INTEGRACAO FM
(RECORRIDO)
THIAGO PAESE (ADVOGADO)
ROZANGELA MARIA CARNIELETTO PAESE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42711
727
29/09/2021 15:41 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.718

RECURSO ELEITORAL 0600985-41.2020.6.16.0073 – Itapejara d'Oeste – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 VILMAR SCHMOLLER PREFEITO
ADVOGADO: SEGIO SINHORI - OAB/PR0040800
ADVOGADO: RODRINEI CRISTIAN BRAUN - OAB/PR34640
ADVOGADO: PEDRO SINHORI - OAB/PR57535
ADVOGADO: HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN - OAB/SC0036641
ADVOGADO: FERNANDO LUIZ CHIAPETTI - OAB/PR30885
ADVOGADO: BETANIA COMIN MIOLA - OAB/PR0099710
ADVOGADO: EWERTON LINEU BARRETO RAMOS - OAB/PR0026366
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCIO ELIEL DOS SANTOS VICE-PREFEITO
ADVOGADO: SEGIO SINHORI - OAB/PR0040800
ADVOGADO: RODRINEI CRISTIAN BRAUN - OAB/PR34640
ADVOGADO: PEDRO SINHORI - OAB/PR57535
ADVOGADO: HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN - OAB/SC0036641
ADVOGADO: FERNANDO LUIZ CHIAPETTI - OAB/PR30885
ADVOGADO: BETANIA COMIN MIOLA - OAB/PR0099710
ADVOGADO: EWERTON LINEU BARRETO RAMOS - OAB/PR0026366
RECORRENTE: VILMAR SCHMOLLER
ADVOGADO: SEGIO SINHORI - OAB/PR0040800
ADVOGADO: RODRINEI CRISTIAN BRAUN - OAB/PR34640
ADVOGADO: PEDRO SINHORI - OAB/PR57535
ADVOGADO: HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN - OAB/SC0036641
ADVOGADO: FERNANDO LUIZ CHIAPETTI - OAB/PR30885
ADVOGADO: BETANIA COMIN MIOLA - OAB/PR0099710
ADVOGADO: EWERTON LINEU BARRETO RAMOS - OAB/PR0026366
RECORRENTE: MARCIO ELIEL DOS SANTOS
ADVOGADO: SEGIO SINHORI - OAB/PR0040800
ADVOGADO: RODRINEI CRISTIAN BRAUN - OAB/PR34640
ADVOGADO: PEDRO SINHORI - OAB/PR57535
ADVOGADO: HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN - OAB/SC0036641
ADVOGADO: FERNANDO LUIZ CHIAPETTI - OAB/PR30885
ADVOGADO: BETANIA COMIN MIOLA - OAB/PR0099710
ADVOGADO: EWERTON LINEU BARRETO RAMOS - OAB/PR0026366
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO SANTIN
ADVOGADO: THIAGO PAESE - OAB/PR4954400A
ADVOGADO: ROZANGELA MARIA CARNIELETTO PAESE - OAB/PR0057590A
RECORRIDO: ASSOCIACAO COMUNITARIA RADIO INTEGRACAO FM
ADVOGADO: THIAGO PAESE - OAB/PR4954400A
Num. 42711727 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2021 15:41:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092915415642300000041687713
Número do documento: 21092915415642300000041687713

ADVOGADO: ROZANGELA MARIA CARNIELETTO PAESE - OAB/PR0057590A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.EMISSORA DE RÁDIO. IMPUTAÇÃO DE
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA EM RELAÇÃO A UM
CANDIDATO, EM PROGRAMAÇÃO NORMAL DE RÁDIO.
A R T . 4 5 , I N C I S O I I I D A L E I N º 9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 .
CARACTERIZAÇÃO, REPÚDIO À CANDIDATURA APOIADA
PELO ENTÃO PREFEITO DO MUNICÍPIO. SANÇÃO
PECUNIÁRIA CABÍVEL APENAS À EMISSORA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO

1. É lícito às emissoras de rádio e televisão difundir opinião
favorável ou contrária a candidatos, partidos ou coligações,
desde que não configure propaganda eleitoral positiva ou
negativa e não importem em tratamento privilegiado em
detrimento dos demais concorrentes.

2. Não são lícitas, porém, críticas generalizadas que revelam,
de forma inequívoca, claro repúdio a uma candidatura, já que
isso ofende a imparcialidade exigida de tais órgãos de
comunicação.

3. Caracterizada, no caso, ofensa a esse dever, já que a
narrativa impugnada contém clara repulsa à candidatura da
situação, inclusive com a imputação genérica de diversos atos
ilícitos que estariam sendo praticados com o intuito de ser
mantido o vínculo com a municipalidade, como por exemplo a
compra de votos.

4. Constatada a prática da conduta vedada, é cabível a
imposição de multa apenas à emissora, não havendo provisão
legal de aplicação de multa ao radialista.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, para o fim de
condenar a empresa de radiodifusão ao pagamento de multa,
que é fixada em seu mínimo legal.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/09/2021

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

Num. 42711727 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2021 15:41:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092915415642300000041687713
Número do documento: 21092915415642300000041687713

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Vilmar Schmoller e Eliel dos Santos em
face da sentença proferida pelo Juízo da 73ª Zona Eleitoral de Pato Branco, que julgou
improcedente a Representação Eleitoral, proposta contra Marcos Santin e Rádio Comunitária
Integração FM.

Irresignados, os recorrentes apresentaram suas razões de recurso (ID 35768416)
nas quais aduzem que:

O Recorrido Marcos proferiu imputações criminosas e caluniosas em face dos
Recorrentes, conduta que configura ilícito eleitoral, de uso indevido dos meios de
comunicação com privilégio a candidatura majoritária, em detrimento e prejuízo voluntarioso
da candidatura oposicionista (propaganda negativa), configurando conduta vedada pelo inc.
IV do art. 45 da Lei n.º 9.504/1997; pelo inc. III do art. 43 da Resolução/TSE n.º
23.610/2020; além do art. 23 da LC n.º 64/1990 , devendo os mesmos serem punidos pelos
seus atos;

estou claro que as afirmações propagadas pelo recorrido Marcos extrapolaram
as boas práticas do período de campanha eleitoral, na medida em que insinuou que os
Recorrentes (alusão feita através das expressões Gordinho e Magrão) estariam realizando
“compra de votos”, bem como que estariam andando na usando veículos públicos durante
campanha eleitoral e que teriam cometido o crime de falsidade ideológica.

Para entender sobre a direcionamento das máculas aos Recorrentes, é o fato
de o Recorrido Marcos explicar que está atacando quem está no poder, ou seja, os que
pretendem manter-se no poder, que é a situação do atual Prefeito Agilberto, que tem os
Recorrentes indicados para toda a população como seus sucessores;

É evidente que as afirmações do Recorrido Marcos extrapolaram o seu direito
à liberdade de expressão, de forma a macular as imagens dos recorrentes perante o pleito
eleitoral, no intuito de, sabidamente, promover a campanha do candidato a Prefeito Eliandro
Luiz Pichetti, rival direto dos mesmos nas Eleições Municipais de 2020, tendo aptidão para
interferir na normalidade e na legitimidade das eleições de modo a desequilibrar a disputa
entre os candidatos.

Ao final, requerem: i) o recebimento do recurso atribuindo-lhe efeito suspensivo; ii) o
provimento do recurso para reformar a sentença para “ser julgado procedente os pedidos
contidos na inicial condenando os Recorridos pela prática de propaganda política negativa em
face dos Recorrentes”.

Em suas contrarrazões, os recorridos pugnam pela manutenção da sentença,
sustentando, em síntese, que: a) não houve nenhuma ofensa ou conduta tanto positiva em
relação ao candidato Pichetti quanto negativa em relação aos representantes, bem como não
houve tratamento privilegiado; b) diante dos princípios da liberdade de expressão e da liberdade
Num. 42711727 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2021 15:41:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092915415642300000041687713
Número do documento: 21092915415642300000041687713

de imprensa O estabelecimento de comparações, a fim de levar o eleitorado à conclusão de que
determinado candidato é mais apto ao exercício do cargo em disputa do que seu adversário
político também não configura propaganda eleitoral negativa, vez que caberá ao ouvinte a análise
subjetiva e individual intrínseca ao ato de escolha, esteio do processo democrático (ID
35768566).

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opina pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 37067416).

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e dele se conhece por estarem preenchidos os demais
requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

No mérito, conforme relatado, a matéria em análise nos autos diz respeito à
eventual configuração das ilicitudes previstas no art. 45, incisos III e IV, da Lei 9.504/1997, que
tratam de condutas vedadas às emissoras de rádio e televisão, nos seguintes termos:

Art. 45. Encerrado o prazo para a realização das convenções no ano das eleições, é vedado
às emissoras de rádio e televisão, em sua programação normal e em seu noticiário:

(...)

III - veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato,
partido, coligação, a seus órgãos ou representantes;

IV - dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação;

(...)

Os recorrentes ajuizaram a presente representação, sustentando terem restado
configuradas, no caso em análise, as vedações acima destacadas, em virtude de afirmações
realizadas pelo radialista MARCOS SANTIN, por meio do programa “Bom dia” que apresenta na
Rádio Comunitária Integração 104.1 de Itapejara do Oeste, veiculado no dia 11 de novembro de
2020, que teria ocorrido com o seguinte teor, de acordo com a representação:

“(...) ladrões estão agindo a noite, né, ladrão age de noite realmente né, eu achei tão
engraçado hoje pela manhã, quando cheguei na rádio cedo, ontem tava, tinha umas casas aí
perto da rádio que tavam tudo com número de um candidato, foi o rapaz da caminhonete
branca, o magrão do posto passar aqui ontem que já não tem mais adesivo, tá rolando
dinheiro magrão né, tá rolando dinheiro, que vergonha cara, um home de igreja como você,
né, um home que tinha família e perdeu como você cara, eu sempre te admirei magrão, mas
a tua covardia não tem limite né cara, barbaridade, pra não perder a teta, PRA
CONTINUA vendendo combustível pra prefeitura, que vergonha magrão, entra dentro das
casas das pessoas pra humilha com dinheiro, só porque tu tem dinheiro mesmo, que
vergonha cara, me sinto envergonhado por ti, e o teu candidato ainda foi na minha casa e
me disse que eu não vou botar dinheiro em política nenhuma, se o povo quer votar em mim,
como vocês mentem para população né, pela sede do poder, o rapaz da gráfica lá quer
Num. 42711727 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2021 15:41:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092915415642300000041687713
Número do documento: 21092915415642300000041687713

ficar com o cargo da gráfica, a mulher dele quer ficar com a assessoria de, dé de,
jurídica, o magrão quer vender combustível, o gordinho quer ficar, a gordinha quer
ficar, lá na secretaria da, de educação, o pichaquinho quer ficar lá na secretaria de
administração, e assim vai né, por isso que vocês estão usando até os carros públicos
para fazer campanha, eu acho feio isso cara, sinceramente eu acho até, ridículo, e
depois vocês querem culpar as outras pessoas, né, e aquele babaca daquele irmão do
prefeito lá de, da outra cidade de perto daqui, me diz que quanto mais gaúcho fala, melhor é,
primeiro eu tenho moral senhor rapaz, eu nunca fui preso, não respondo processo nenhum
por latrocínio, por vantagem pública, né, e tenho moral, faz 8 anos que eu estou a frente
deste microfone, que vergonha cara, que vergonha, mas vergonhoso é quem vende o voto
ainda, né, mas gente, eu sei que não venderam o voto, eu sei que eles vão pegar o
dinheiro e vão votar contra vocês, né, eu sei que esse povo é consciente gente, então,
eles estão agindo a noite, os malandros da compra de voto, que vocês já sabem quem
é porque em todas as eleições foram sempre os mesmos, porque eles QUEREM SE
MANTER A TETA política, as vezes a culpa nem é do candidato, é desses pilantras que
querem se manter a toda força, pegando dinheiro do povo de Itapejara e botando no
bolso para ficarem ricos, basta olhar e ver, né, um exemplo é o filho do prefeito, para
quem não sabe, comprou o prédio que era da Cresol agora, e tavam falido quando
entraram na Prefeitura, pelo menos é o que tá rodando nas redes sociais, só estou falando
o que está rodando nas redes sociais, tem que explicar isso né, tem que explicar, mas é mais
ou menos isso aí pessoal, que tá rodando nas redes sociais, que tem o pessoal falando né,
tem um número, por isso que eles tão naquela ah não vamos usar propaganda nos carros,
não vamos usar número, é o velho golpe da eleição passada, é o velho golpe, daí é mais fácil
saber quem é quem e quem está realmente com o candidato “a” ou “b”, que nem o Dr. Boca
Santa falou em seu pronunciamento ontem, falsidade ideológica, eles tão largando
falsidade, pesquisa falsa e dizendo que estão na frente e se duvida vão ficar em último,
tem certos candidatos que vão ficar em último, mas comparando, fazendo uma
comparação entre todos os candidatos né, as ofensas, os ataques, vocês sabem de onde
parte, e quando parte as vezes o candidato tem que se defender e a gente sabe que dos
quatro candidatos, um não é igual ao outro, mas depois a gente vai falar sobre isso, agora
são oito horas e cinquenta e seis minutos”. (ID 35767016).

Para a resolução da questão, é relevante destacar que o Supremo Tribunal Federal
declarou inconstitucional a segunda parte do incido III do citado art. 45, referente à expressão
“difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido, coligação, a seus órgãos ou
representantes” e que, portanto, é lícito às emissoras de rádio e televisão difundir opinião
favorável ou contrária a candidatos, partidos ou coligações. Esse entendimento, todavia, somente
tem aplicação quando tais manifestações não configurem propaganda eleitoral positiva ou
negativa e não importem em tratamento privilegiado em detrimento dos demais concorrentes.

Em igual sentido a doutrina:

Neste toar, a opinião favorável ou contrária a candidato, partido, ou coligação, emitida através
de rádio ou televisão, para ser lícita, deve ter um caráter objetivo, além de devidamente
fundamentada em fatos concretos, sem margem para comentários abstratos,
tendenciosos ou divorciados da realidade fática. Em suma, a análise objetiva do
comportamento dos candidatos, partidos ou coligações, no curso do processo eleitoral,
apontando suas virtudes e defeitos, ainda que realizada através do rádio e da televisão, é
elemento importante para a formação de um juízo de valor do eleitor no momento do voto,
mas o conteúdo dessa avaliação não pode sugerir, ainda que implicitamente, um
pedido de voto, tratamento privilegiado ou menoscabo por quaisquer dos atores do
Num. 42711727 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2021 15:41:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092915415642300000041687713
Número do documento: 21092915415642300000041687713

processo eleitoral. (ZILIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 6.ed.- Porto Alegre: Verbo
Jurídico, 2018, pg, 436, com destaques nossos)

Não se olvida que, conforme tem reiteradamente se manifestado o TSE, a liberdade
de expressão tem posição preferencial dentro das liberdades constitucionais:

“A liberdade de expressão reclama proteção reforçada, não apenas por encerrar direito moral
do indivíduo, mas também por consubstanciar valor fundamental e requisito de
funcionamento em um Estado Democrático de Direito, motivo por que o direito de expressar-
se - e suas exteriorizações (informação e de imprensa) - ostenta uma posição preferencial
(preferred position) dentro do arquétipo constitucional das liberdades.” (TSE - Recurso
Especial Eleitoral nº 16996, Acórdão, Relator(a) Min. Luiz Fux, Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, Data 08/03/2018, Página 28-30).

Especificamente em relação aos órgãos de comunicação, confira-se trecho do
julgamento do julgamento da Medida Cautelar proposta na ADI 4451:

O próprio texto constitucional trata de modo diferenciado a mídia escrita e a mídia sonora ou de
sons e imagens. O rádio e a televisão, por constituírem serviços públicos, dependentes de
“outorga” do Estado e prestados mediante a utilização de um bem público (espectro de
radiofrequências), têm um dever que não se estende à mídia escrita: o dever da imparcialidade
ou da equidistância perante os candidatos. Imparcialidade, porém, que não significa
ausência de opinião ou de crítica jornalística. Equidistância que apenas veda às emissoras
de rádio e televisão encamparem, ou então repudiarem, essa ou aquela candidatura a cargo
político-eletivo. (STF – ADI nº 4451/DF – DJ 1º-9-2010, Rel. Min. Ayres Brito)

E, no caso, respeitado o entendimento da origem, tem-se que houve suficiente
repúdio da candidatura apoiada pelo então Prefeito do município ou, como se afirma, do
candidato da situação.

Em primeiro lugar, porque basta mera leitura para se contatar que o radialista não
se limitou a relatar fatos e a tecer críticas objetivas. Ao contrário, a narrativa revela diversos fatos
graves e comentários abstratos e tendenciosos, passando claramente uma mensagem de
repúdio à candidatura apoiada pelo então Prefeito, ainda que pela narração de fatos envolvendo
terceiros, mais precisamente no sentido de que estariam praticando ilegalidades para manterem
seus vínculos com o município, inclusive com a imputação de diversos atos ilícitos que estariam
sendo praticados em benefício da aludida candidatura, como por exemplo compra de votos.

Logo, houve clara mensagem de repúdio à perpetuação daquela gestão, o que se
daria com a eleição dos candidatos apoiados pelo então prefeito, o que, conforme afirmado na
decisão do STF acima citada, não é lícito às emissoras de rádio e televisão. E assim agindo, os
requeridos não mantiveram a necessária equidistância exigidas dos órgãos de imprensa de rádio
e de televisão.

Note-se que à caracterização da ilicitude não é indispensável tratamento privilegiado
Num. 42711727 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2021 15:41:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092915415642300000041687713
Número do documento: 21092915415642300000041687713

a algum dos candidatos, bastando discurso de repúdio e/ou de menoscabo de uma das
candidaturas concorrentes ao pleito municipal, o que, como já frisado, ocorreu no caso em
apreço, com diversas menções a cargos públicos, atividades profissionais e características físicas
de diversas pessoas ligadas à Prefeitura.

Nessas condições, tem-se que os requeridos infringiram o disposto no artigo 45,
inciso III, da Lei n.º 9.504/1997.

É de se destacar, porém, que tão somente a emissora de rádio está sujeita à
penalidade do artigo 45, § 2º, da Lei Federal n.º 9.504/1997, não cabendo imposição de multa ao
radialista, diante da ausência de previsão legal. Confira-se:

Art. 45. (...)

(...)

§ 2º Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 55, a inobservância do disposto
neste artigo sujeita a emissora ao pagamento de multa no valor de vinte mil a cem mil
UFIR, duplicada em caso de reincidência. (destaquei)

Para a quantificação da multa, mostra-se suficiente o arbitramento no valor mínimo
legal, qual seja R$ 21.282,00 (vinte e um mil, duzentos e oitenta e dois reais), nos termos do art.
43, § 3º da Res. TSE nº 23.610/2019, haja vista a inexistência de circunstâncias que justifiquem a
fixação de valor superior.

DISPOSITIVO

Por tais razões, voto no sentido dar parcial provimento ao recurso, para o fim de
julgar parcialmente procedente a representação e assim condenar a emissora RÁDIO
INTEGRAÇÃO FM DE ITAPEJARA D’OESTE ao pagamento de multa no valor de R$ 21.282,00
(vinte e um mil, duzentos e oitenta e dois reais), com fundamento no artigo 45, § 2º, da Lei n.º
9.504/97 e artigo 43, § 3º, da Resolução 23.610/TSE, rejeitando-se a pretensão de imposição de
multa ao radialista.

DES. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600985-41.2020.6.16.0073 - Itapejara d'Oeste - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 VILMAR
SCHMOLLER PREFEITO, ELEICAO 2020 MARCIO ELIEL DOS SANTOS VICE-PREFEITO,
VILMAR SCHMOLLER, MARCIO ELIEL DOS SANTOS - Advogados do(a) RECORRENTE:
SEGIO SINHORI - PR0040800, RODRINEI CRISTIAN BRAUN - PR34640, PEDRO SINHORI -
PR57535, HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN - SC0036641, FERNANDO LUIZ
Num. 42711727 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2021 15:41:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092915415642300000041687713
Número do documento: 21092915415642300000041687713

CHIAPETTI - PR30885, BETANIA COMIN MIOLA - PR0099710, EWERTON LINEU BARRETO
RAMOS - PR0026366 - RECORRIDO: MARCOS ANTONIO SANTIN, ASSOCIACAO
COMUNITARIA RADIO INTEGRACAO FM - Advogados do(a) RECORRIDO: THIAGO PAESE -
PR4954400A, ROZANGELA MARIA CARNIELETTO PAESE - PR0057590A

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 27.09.2021.

Num. 42711727 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2021 15:41:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092915415642300000041687713
Número do documento: 21092915415642300000041687713